Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700750-61.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIO CESAR ARAUJO MARTINS Vistos etc. Diante do reportado pelo impetrante, ora apelado, em suas contrarrazões ao apelo[1], oportunidade em que formular pretensão de desistência da ação mandamental, nos termos do Tema no 530/STF, diante do parecer administrativo favorável que obtivera no processo administrativo de acumulação de cargos que deflagrara - Parecer SEI-GDF n.o 223/2025 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GEAP/NUAAC, de 21/04/2025[2] -, o que, segundo defendera, afeta diretamente o objeto da impetração, traduzindo, ainda, fato jurídico superveniente, diga o Distrito Federal, ora apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de desistência e/ou a perda superveniente de objeto apontada, de forma a se prevenir a ocorrência de decisão surpresa. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição e Contrarrazões - ID 71754796, fls. 207/208; e ID 71754801, fls. 229/237. [2] - Parecer - ID 71754797, fls. 209/212; e ID 71754802, fls. 238/241.